Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. educador social. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTEÚDO COBRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. PONTUAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO EDITALÍCIA. SISTEMA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXTENSÃO DA ANULAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. iNAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I - É cediço que é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas funções administrativas, ressalvada análise da legalidade e legitimidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da banca examinadora, corpo técnico designado para formulação e correção da prova, conforme tese consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário 632853, sob a sistemática da repercussão geral.

II - Por força do Princípio da Legalidade, a Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso público, razão pela qual é possível efetuar o controle do conteúdo de questões de prova, quando a discussão é travada na falta de previsão no conteúdo programático previamente divulgado. Indiscutível que o edital vincula o Poder Público e os participantes do certame, de modo que todas as ações e comportamentos devem estar de acordo com as condições publicadas.

III - Ao analisar o edital do certame, percebe-se que o conteúdo programático previa em seu anexo I, na parte de conhecimentos gerais (todos os cargos/áreas), a cobrança do assunto “Lei Complementar no 840/2011 e respectivas atualizações: Títulos I e II” (Id 15794108, Pág. 14). Houve, portanto, restrição da matéria que poderia ser cobrada em relação àquele tópico. Contudo, as questões questionadas (questão no 19 e 20, prova Tipo A), ao cobrar tema abordado no Título IV, relativo ao décimo terceiro salário e auxílio natalidade, encontram-se fora da previsão editalícia e merecem ser anuladas.

IV- Formou-se, de há muito, maioria nesta turma recursal no sentido de que a decisão judicial, em ação individual, deve se limitar às partes do processo, ou seja, o limite subjetivo da coisa julgada deve ficar restrito aos litigantes.

V- Recurso conhecido e não provido.